Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733594-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERON RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAMIANA ALMEIDA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Réu contra a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0002074-17.2012.8.07.0008, que determinou a expedição de mandado de reintegração na posse em favor da Exequente/Agravada. Analiso que a decisão agravada foi disponibilizada em 30.7.2020 (ID 68842493 dos autos de origem). Contando os 15 dias úteis de prazo para recurso a partir do dia útil seguinte ao da publicação, o prazo findaria em 24.8.2020, já considerando o feriado do dia 11.8.2020 (feriado forense). No entanto, a interposição do agravo foi em 25.8.2020. Desse modo, em observância ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre eventual intempestividade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 13:47:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador